Tribunal: TCU
Processo: 003.326/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9858/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.326/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Debora Batista Martins (XXX.040.107-XX); Eliane Oliveira dos Santos (XXX.267.557-XX); Gloria Maria Rodrigues Cunha (XXX.132.954-XX); Jane Batista Martins (XXX.878.227-XX); Jeanete do Amaral Pedrosa Soares (XXX.794.227-XX); Lucia Helena do Amaral Pedrosa (XXX.005.247-XX); Maria do Socorro Rodrigues Cunha Nunes (XXX.736.604-XX); Rosana Batista Martins (XXX.235.300-XX); Rozane Menezes Lopes (XXX.530.769-XX); Saionara Martins Obadia (XXX.075.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.